Tribunal: TJBA
Processo: 0500492-75.2015.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500492-75.2015.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MIRASSOL, COMERCIAL, INDUSTRIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.

Advogado(s)
:
ANIS ANDRADE KHOURI

APELADO: ASPIL ASPIRACAO INDUSTRIAL E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
HEITOR BAPTISTA DE ALMEIDA CASTRO, LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NA ENTREGA DE CONTÊINERES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CARÁTER INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO JÁ DECIDIDO. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA E INEQUÍVOCA. ESPECIFICAÇÕES CONTRATUAIS CLARAMENTE DEMONSTRADAS. NECESSIDADE POSTERIOR DE ADEQUAÇÃO EVIDENCIADA PELOS PRÓPRIOS DOCUMENTOS DA EMBARGANTE. ÔNUS DA PROVA CORRETAMENTE DISTRIBUÍDO. ART. 373, II, CPC. IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA POR DETERIORAÇÃO NATURAL DOS EQUIPAMENTOS. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A CINCO ANOS. IRRELEVÂNCIA. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500492-75.2015.8.05.0039, em que figuram como embargante MIRASSOL COMERCIAL INDUSTRIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. e como embargado ASPIL ASPIRACAO INDUSTRIAL E SERVICOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos do voto da relatora.